Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. EMERGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍODO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. RECUSA DE COBERTURA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora, na petição inicial, e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado, de modo que a análise dos documentos constantes dos autos, no que concerne à responsabilidade da parte, conduz à incursão no mérito.
2. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e a contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC, a teor do que dispõe a Súmula n. 608 do STJ.
3. Segundo a Súmula 597 do STJ, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
4. Para a fixação do dano moral, devem ser consideradas as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, a condição econômica das partes, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assim, o valor fixado na sentença, de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) afigura-se adequado e traduz o conceito de justa reparação.
5. Quanto aos honorários advocatícios, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de envergadura constitucional, em uma interpretação sistemática, considerando-se a baixa complexidade da causa, período de tramitação processual, desde o ajuizamento da ação até a sentença, e tempo despendido pelo procurador para a prestação do serviço, conforme critérios do art. 85, § 2o, inc. I a IV do CPC, o valor deve ser reduzido.
6. Recurso conhecido e provido, em parte.